Tribunal: TJDFT
Processo: 0735188-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735188-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HIMNI SISTEMAS E SOLUCOES LTDA, DANIELA CRISTIANE NUNES SOBRAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER, a fim de que seja reformada a decisão para que a pesquisa ao referido sistema seja deferida, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “1. Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper.” (id. no 245153121, processo de origem no 0722661-54.2023.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada merece reforma para que seja garantida à parte exequente a efetiva utilização de todas as medidas previstas no Código de Processo Civil. Sustenta que a pesquisa via SNIPER é de suma importância para que o exequente possa localizar possíveis relações empresariais do executado e assim encontrar bens passíveis de penhora. Assevera que, após diversas tentativas de localização de bens sem sucesso, e com base no princípio da cooperação, a pesquisa ao sistema SNIPER é uma medida impositiva para a satisfação do crédito. Pontua que a decisão do juízo de origem está em dissonância com a legislação e jurisprudência atual, que favorecem o deferimento da pesquisa ao sistema SNIPER, especialmente quando não são localizados bens do devedor por outros meios. Pondera que a utilização do sistema SNIPER atende ao princípio da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional. Requer, desse modo, seja concedida a tutela de urgência recursal para deferir a pesquisa por meio do sistema SNIPER. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, determinando a adoção das medidas requeridas, no que concerne ao pedido de pesquisa ao sistema SNIPER. Preparo recolhido (id. no 75690631). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SNIPER. O recorrente defende o desacerto da decisão, pois alega que já realizou diversas tentativas sem sucesso para localizar bens do executado e que a pesquisa via SNIPER é essencial para a satisfação do crédito. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Recordo que, nesse momento, se examina tão somente o pleito liminar de antecipação da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita à averiguação da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. No que diz respeito à probabilidade do direito, importa consignar que este Relator filia-se à mesma linha de entendimento exposta na decisão impugnada. Depreende-se que, mais do que um banco de dados exclusivo, a ferramenta SNIPER é uma tentativa de apresentação de forma unificada e gráfica de inúmeros bancos de dados já existentes. É dizer: a maioria dos sistemas constantes na ferramenta são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, decorrente do indeferimento do pleito. De outra senda, os sistemas Sisbajud e Renajud são os mais úteis e eficazes para a localização de bens do devedor, cujas pesquisas não foram exitosas. Importa considerar, ainda, que muitos dos bancos de dados acessados pelo SNIPER não permitem a localização de bens do devedor, como o cadastro de pessoas físicas e jurídicas da Receita Federal ou o banco de candidatos do TSE. Em pesquisa a decisões deste Tribunal de Justiça, a maioria conclui pela desnecessidade de utilização do sistema, seja porque em fase incipiente de implantação, seja porque desnecessária a utilização diante da existência de outros sistemas e diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo. Confira-se, in verbis: “Não há utilidade no deferimento de pesquisa de bens no sistema SNIPER, tendo em vista que as bases de dados do referido sistema que apresentam relevância na busca de bens são justamente a do SISBAJUD (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), e esse sistema já foi diligenciado” (Acórdão 2035671, 0721288-20.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.) “Não há, nos autos, demonstração de que a utilização do sistema SNIPER seja mais eficaz do que as pesquisas previamente realizadas, que já indicaram a ausência de bens passíveis de penhora” (Acórdão 2032624, 0720866-45.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.). Para além da ausência de probabilidade do direito, também não há risco iminente de extinção do feito ou mesmo de início da contagem da prescrição intercorrente, visto que a suspensão ânua teve início em abril de 2025 (decisão de id. 246621018). Dessa forma, ausentes os requisitos indispensáveis ao pleito liminar, inviável a concessão da medida requerida. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator